Tribunal: STF
Processo: RHC 55183
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-03
Data de publicação: 1977-05-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. 1) REVISÃO CRIMINAL. CRIMES CUJAS PENAS, SEPARADAMENTE, NÃO ATINGIAM VINTE ANOS. RECONHECIMENTO, NO ACÓRDÃO DA REVISÃO, DE CRIME CONTINUADO, COM A FIXAÇÃO DA PENA EM VINTE E QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. PROTESTO POR NOVO JÚRI CALCADA NA PENA ASSIM IMPOSTA NA REVISÃO CRIMINAL. 2) HABEAS CORPUS REQUERIMENTO PARA DETERMINAR-SE NOVA SENTENÇA DE PRONÚNCIA, EM QUE SE TENHA CONTA A DECISÃO QUE CONSIDEROU CONTINUADO O CRIME OU, ALTERNATIVAMENTE, FORMULAÇÃO DE NOVO LIBELO. 3) INEXISTÊNCIA, NO MOMENTO, DE COAÇÃO OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. QUESTÃO SOMENTE SUSCETÍVEL DE SUSCITAR-SE, EVENTUALMENTE, DIANTE DOS TERMOS EM QUE, POR OCASIÃO DO NOVO JULGAMENTO, HAVENDO IMPOSIÇÃO DE PENA, ESTA SE APLICA. RECURSO NÃO PROVIDO.